Tribunal: STJ
Processo: 1500241-38.2023.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987175 - SP (2025/0255610-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLEBER ALBERTO NOVELLI
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ CRUZ - SP147989
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
FURTO QUALIFICADO.
EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DE
DECISÃO MONOCRÁTICA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA N. 7/STJ.

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, sob alegação de não impugnação adequada ao óbice da
Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante apresentou
argumentos novos capazes de justificar a alteração do entendimento firmado na decisão
monocrática, especialmente quanto à impugnação da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração do
entendimento firmado na decisão monocrática.
4. A impugnação ao óbice da
deve ser fundamentada, demonstrando
Súmula n. 7/STJ
que a modificação do entendimento da instância de origem pode ocorrer sem reexame
de fatos e provas.
5. Na hipótese
, a análise das teses defensivas demandaria, inevitavelmente,
sub judice
incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita. Tal conclusão
encontra respaldo na fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, que exarou, de
forma fundamentada, que "o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que
Documento eletrônico VDA51515702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 20d852d1-213f-4f9b-8579-d4a419307ca7

o réu praticou o delito de furto, mormente pela confissão parcial do apelante, ratificada
pelas declarações da testemunha Eclisio Lima de Araujo e pelos seguros e coerentes
testemunhos dos policiais, os quais descreveram a dinâmica dos fatos que envolveram
" (fl. 246). Dessa forma, a apreciação das teses defensivas, tal como
sua prisão
pretendido pela parte agravante, exigiria reexame de fatos e provas além dos já exarados
na origem, o que é vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao óbice da
deve ser específica e fundamentada, não
Súmula 7/STJ
sendo suficiente alegações genéricas.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 20d852d1-213f-4f9b-8579-d4a419307ca7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987175 - SP (2025/0255610-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLEBER ALBERTO NOVELLI
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ CRUZ - SP147989
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
FURTO QUALIFICADO.
EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DE
DECISÃO MONOCRÁTICA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA N. 7/STJ.

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, sob alegação de não impugnação adequada ao óbice da
Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante apresentou
argumentos novos capazes de justificar a alteração do entendimento firmado na decisão
monocrática, especialmente quanto à impugnação da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração do
entendimento firmado na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA51515709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: 56a80392-0021-4257-877e-675112756590

4. A impugnação ao óbice da
deve ser fundamentada, demonstrando
Súmula n. 7/STJ
que a modificação do entendimento da instância de origem pode ocorrer sem reexame
de fatos e provas.
5. Na hipótese
, a análise das teses defensivas demandaria, inevitavelmente,
sub judice
incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita. Tal conclusão
encontra respaldo na fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, que exarou, de
forma fundamentada, que "o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que
o réu praticou o delito de furto, mormente pela confissão parcial do apelante, ratificada
pelas declarações da testemunha Eclisio Lima de Araujo e pelos seguros e coerentes
testemunhos dos policiais, os quais descreveram a dinâmica dos fatos que envolveram
" (fl. 246). Dessa forma, a apreciação das teses defensivas, tal como
sua prisão
pretendido pela parte agravante, exigiria reexame de fatos e provas além dos já exarados
na origem, o que é vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao óbice da
deve ser específica e fundamentada, não
Súmula 7/STJ
sendo suficiente alegações genéricas.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de CLEBER ALBERTO
NOVELLI, em face de decisão do Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que houve a devida impugnação à
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51515709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: 56a80392-0021-4257-877e-675112756590

Requer assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão monocrática poderá requerer, no
prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se pronuncie, confirmando
ou reformando a decisão.
No caso em exame, a parte agravante não apresentou qualquer argumento novo
capaz de justificar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Conforme consignado no
agravado, o agravante não impugnou de forma
decisum
adequada o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Cumpre salientar que, para afastar a aplicação da referida Súmula, não basta a
mera alegação de sua não incidência. É necessário que o recorrente demonstre, de
maneira fundamentada, que a modificação do entendimento da instância de origem pode
ocorrer sem necessidade de reexame de fatos e provas, não sendo suficiente a assertiva
genérica de que o recurso se limita à revaloração do conjunto probatório.
Na hipótese
, a análise das teses defensivas demandaria,
sub judice
inevitavelmente, incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita.
Tal conclusão encontra respaldo na fundamentação adotada pelo Tribunal de origem,
que exarou, de forma fundamentada, que "o conjunto probatório é robusto no sentido de
demonstrar que o réu praticou o delito de furto, mormente pela confissão parcial do
apelante, ratificada pelas declarações da testemunha Eclisio Lima de Araujo e pelos
seguros e coerentes testemunhos dos policiais, os quais descreveram a dinâmica dos
" (fl. 246). Dessa forma, a apreciação das teses
fatos que envolveram sua prisão
defensivas, tal como pretendido pela parte agravante, exigiria reexame de fatos e provas
além dos já exarados na origem, o que é vedado em recurso especial.
Assim, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhece de agravo em recurso especial quando não houver impugnação
adequada dos fundamentos da decisão recorrida.
Consoante já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão que inadmite o
recurso especial somente pode ser infirmada mediante impugnação integral, efetiva e
pormenorizada de seus fundamentos, não bastando alegações genéricas ou meramente
Documento eletrônico VDA51515709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: 56a80392-0021-4257-877e-675112756590

voltadas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51515709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: 56a80392-0021-4257-877e-675112756590

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0255610-5
AREsp 2.987.175 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002413820238260536 744112023
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEBER ALBERTO NOVELLI
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ CRUZ - SP147989
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEBER ALBERTO NOVELLI
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ CRUZ - SP147989
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C5426055512815<0845065@
2025/0255610-5 - AREsp 2987175 Petição : 2025/0078502-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:54
Código de Controle do Documento: 4F216F6D-8963-42A6-9BDE-0F24246CA77B